Tribunal: TJSP
Processo: 9002455-62.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM) E NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena, nos termos do artigo 126, §5o da LEP e do artigo 1o, IV da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013 do CNJ.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM) E NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena, nos termos do artigo 126, §5o da LEP e do artigo 1o, IV da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013 do CNJ. Possibilidade. Pacíficos os fatos relativos à conclusão do ensino médio, tendo o agravante realizado os estudos por conta própria no estabelecimento prisional, com realização dos testes do ENEM e do ENCCEJA. Art. 126, §5o, da LEP e Recomendação no 44/2013 do CNJ, objetivando incentivar o estudo e o trabalho como forma de ressocialização e reintegração social. Precedentes. À falta de base documental específica, os cálculos não podem ser chancelados perante a instância revisora, determinada a sua realização no piso, se devidamente comprovada a aprovação, pelo agravante, nos referidos exames.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002455-62.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FERNANDO JUNQUEIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, para cassar a r. decisão de fls. 02/02-v
destes autos e determinar à instância de origem a realização dos cálculos, mediante
concessão da benesse, após comprovação, pelo ora agravante, da aprovação nos
exames ENEM/ENCCEJA, dentro do prazo legal.V.U.
Comunique-se ao Juízo de origem para o devido cumprimento do v.
acórdão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002455-62.2019.8.26.0050.
Agravante: LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA DE SOUZA (Advogado,
Dr. Henrique Barione Zancheta).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. José Fabiano Camboim de Lima.
Execução: Capital.
VOTO no 19.111.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA
REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DE
ENSINO MÉDIO (ENEM) E NO EXAME
NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS
(ENCCEJA). INDEFERIMENTO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso visando à concessão de remição da
pena, nos termos do artigo 126, §5o da LEP
e do artigo 1o, IV da Recomendação no 44,
de 26 de novembro de 2013 do CNJ.
Possibilidade. Pacíficos os fatos relativos à
conclusão
do
ensino
médio,
tendo
o
agravante realizado os estudos por conta
própria no estabelecimento prisional, com
realização dos testes do ENEM e do
ENCCEJA. Art. 126, §5o, da LEP e
Recomendação
no
44/2013
do
CNJ,
objetivando incentivar o estudo e o trabalho
como
forma
de
ressocialização
e
reintegração social. Precedentes. À falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
3
base documental específica, os cálculos não
podem ser chancelados perante a instância
revisora, determinada a sua realização no
piso, se devidamente comprovada a
aprovação, pelo agravante, nos referidos
exames.
Parcial provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 05/10), ora interposto com base no
artigo 197 da Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/84), por
LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA DE SOUZA, contra r.
decisão interlocutória proferida no curso da execução de sua
pena (fls. 02/02-v, proferida na data de 19.08.2019), que houve por bem
indeferir o pedido de remição de 266 (duzentos e sessenta e seis)
dias de pena por estudos com base em aprovação no ENEM
Exame Nacional do Ensino Médio e no ENCCEJA

Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos, ao argumento de que o Artigo 1o, IV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
4
Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
se destina apenas àqueles que não estejam formalmente
vinculados a atividades regulares de ensino, ligadas à
instituição prisional, mas o exerçam por conta própria.
Busca o agravante, nesta instância, em
apertada síntese, a reforma da r. decisão recorrida, para que
seja concedida a remição da pena, nos termos do artigo 126,
§ 5o, da Lei no 7.210/1984 e do artigo 1o, IV da
Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013 do
Conselho Nacional de Justiça.
Contraminuta ministerial às fls. 13/15 pelo
não provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 16).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
provimento do recurso (fls. 25/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
5
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
De acordo com os autos, o agravante
concluiu o ensino médio e realizou os citados exames do
ENEM Exame Nacional do Ensino Médio e do ENCCEJA
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos, tendo pugnado pela remição, por estudo,
de 133 (cento e trinta e três) dias de pena para cada um deles,
perfazendo um total de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias de
pena que se pretendem remir.
No plano argumentativo, assiste razão à
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
6
O artigo 126, caput, e § 5° da Lei de
Execuções Penais, em conformidade com a redação dada
pela Lei n° 12.433/2011, dispõe que: “Art. 126. O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (...)
§ 5° O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido
de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
Por seu turno, o artigo 1o, inciso IV da
Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça,
tem o seguinte teor: “Art. 1o Recomendar aos Tribunais que: (...)
IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino
fundamental
Exame
Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação
ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar,
como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
7
horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental
ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da
Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas)
horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio.”
Assim, tem-se que o caso dos autos se
enquadra na hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, segundo a
qual basta a conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação,
para fazer jus a remição.
Nessa linha, atente-se a precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
DA
PENA
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
8
APROVAÇÃO
NO
EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS
(ENCCEJA).
ART.
126
DA
LEP.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. BASE DE
CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 126 da
Lei de Execução Penal determina que o condenado que
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena. 2. Esta Corte Superior de Justiça
tem admitido a possibilidade de abreviação da
reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal, como resultado de uma
interpretação analógica in bonam partem da norma
inserta no art. 126 da LEP. De outro lado, a
Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos
Tribunais a possibilidade de remição por aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino fundamental Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de
regras acerca da remição da pena por aproveitamento
dos estudos é o de incentivar os apenados aos
estudos, bem como sua readaptação ao convívio
social. 3. Considerando como base de cálculo 50% da
carga
horária definida legalmente para o ensino
fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse
total por doze, encontrando-se o resultado de 133 (cento e
trinta e três) dias de remição em caso de aprovação em
todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. 4. In
casu, como o agravado obteve aprovação integral, ou
seja, nas cinco áreas de Conhecimento, deve ser
reconhecido o direito à remição de 177 (cento e setenta e
sete) dias de pena, considerando sua aprovação total nas
cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA, acrescido de
1/3 pela norma de regência. Precedentes. 5. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
9
regimental não provido. (AgRg no HC 532016/SC, Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
Data
do
Julgamento 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
Ressalte-se que, para o acréscimo de 1/3
(um terço) do tempo a remir, a norma em questão não
exige que o estudo tenha se dado no interior da unidade
prisional, bastando para tal a conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da
pena, desde que certificada pelo órgão competente do
sistema de educação, hipótese que se verifica na espécie.
Alvitrando idêntico entendimento, assim se
posiciona a C. 9a Câmara Criminal desta Corte:
Agravo: Remição por estudo. Decisão que declarou
remidos 50 dias por estudo com fundamento na
Recomendação
no
44/2013
do
CNJ.
Pretensão
defensiva de acrescer ao quantum remido, mais 50 dias,
bem como a fração de 1/3 por aplicação do artigo 126, §
1o, inciso I e § 5o, da LEP, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
10
Acolhimento
parcial.
Sentenciado
que
obteve
certificado de aprovação nos cinco campos de
conhecimento do ENEM, com conclusão do Ensino
Médio, por conta própria e sem estar vinculado a
atividades regulares de ensino no interior da
unidade prisional, a permitir a restrita incidência do
artigo 1o, inciso IV da Recomendação 44/2013 do
CNJ, com a base de cálculo nele prevista.
Impossibilidade de aplicação do artigo 126, § 1o,
inciso I da LEP que estabelece base de cálculo para
a remição por estudo a partir de atestado de horas
de efetiva frequência escolar. Precedente do STJ.
Possibilidade de acréscimo da fração de 1/3 ao tempo
declarado remido pelo Juízo a quo, de maneira a
compatibilizar o campo restrito de aplicação da
Recomendação
do
CNJ,
com
a
hodierna
interpretação do artigo 126 da Lei de Execuções
Penais, objetivando incentivar o estudo e o trabalho
como forma de ressocialização e reintegração
social. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP: Agravo
de Execução Penal n° 9000594-33.2017.8.26.0625, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel Des. Sérgio Coelho, j.
em 26/07/2018, v.u.).
E ainda:
Agravo em execução penal Remição de 100 dias por
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
Recurso Ministerial Alegação de que a Recomendação
no 44/2013 do CNJ não possui efeito vinculante e de
que sua utilização fere o princípio da legalidade e da
isonomia Inocorrência Recomendação necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
11
dar plena aplicação ao disposto no § 5o, do art. 126,
da Lei no 7.210/84 Precedentes Comprovação efetiva
da aprovação do sentenciado no Enem e da
conclusão do ensino médio Manutenção da remição
de rigor Agravo desprovido. (TJ-SP: Agravo de
Execução Penal n° 0009911-65.2017.8.26.0996,11a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu;
Órgão Julgador, j. em 17/12/2018).
Por outro lado, desprovidos os autos de
base documental mínima, ônus probatório que incumbia ao
agravante. Logo, se exitoso no plano argumentativo, para
efeitos práticos, inviabiliza-se qualquer medida por esta
instância,
somente
se
acolhendo
o
recurso,
parcialmente, porque a decisão de piso claramente
indeferiu o pleito com base numa interpretação
restritiva da base normativa da Recomendação no 44 do
Conselho Nacional de Justiça. Assim, NÃO É POSSÍVEL
deferir a remição pelos dias pleiteados, determinando-se
ao piso a realização dos cálculos respectivos, à condição
de o agravante demonstrar a APROVAÇÃO nos
referidos exames (e não apenas a realização), nos termos do
artigo 1o, IV, da citada recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002455-62.2019.8.26.0050 -Voto no 19111
12
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, para cassar a r. decisão de fls.
02/02-v destes autos e determinar à instância de origem
a realização dos cálculos, mediante concessão da
benesse, após comprovação, pelo ora agravante, da
aprovação nos exames ENEM/ENCCEJA, dentro do
prazo legal.
Comunique-se ao Juízo de origem para
o devido cumprimento do v. acórdão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR